Tribunal: TJPA
Processo: 0800166-56.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800166-56.2024.8.14.0401

APELANTE: JAIRO FONSECA GARCIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0800166-56.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE: JAIRO FONSECA GARCIA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

__________________________________________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA FUNDAMENTADA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Jairo Fonseca Garcia contra sentença da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher que o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do delito do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, além do pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de danos morais. A defesa pleiteia absolvição por ausência de dolo, subsidiariamente a redução da pena-base ao mínimo legal e a exclusão ou redução da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o descumprimento da medida protetiva de urgência restou comprovado e se há dolo na conduta; (ii) verificar a necessidade de redimensionamento da pena aplicada; (iii) analisar a validade e o valor da indenização fixada a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 protege a efetividade das medidas protetivas e a integridade da vítima, configurando-se quando o agente, ciente das restrições impostas, prática conduta vedada.

4.

A prova oral, especialmente o depoimento da vítima e da testemunha, confirma que o apelante descumpriu as medidas protetivas, aproximando-se da vítima, mesmo intimado das restrições, o que evidencia o dolo.

5.

A dosimetria foi realizada em observância ao art. 59 do Código Penal, com fundamentação concreta, considerando desfavoráveis os motivos do crime, o que justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 23 do TJPA.

6.

O valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) fixado a título de reparação por danos morais mostra-se adequado, pois a jurisprudência do STJ reconhece o dano moral in re ipsa em casos de violência doméstica, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo específico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O dolo no crime de descumprimento de medida protetiva caracteriza-se pela prática consciente da conduta vedada, sendo suficiente a ciência das restrições impostas.

2.

A valoração negativa de um único vetor do art. 59 do Código Penal, devidamente fundamentada, autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

3.

O dano moral decorrente da violência doméstica é presumido (in re ipsa), dispensando comprovação específica, cabendo a fixação de indenização mínima proporcional às circunstâncias do caso.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, 7º e 24-A; CP, arts. 33, § 2º, “c”, e 59; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.675.874/MS, 3ª Seção, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 28.02.2018 (tema repetitivo); STJ, AgRg no AgRg no HC 696.628/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 14.12.2021; TJPA, Súmulas 17, 19 e 23; TJPA, Apelação Criminal nº 0000089-07.2008.8.14.0057, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 06.02.2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da decisão recorrida, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0800166-56.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE: JAIRO FONSECA GARCIA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

__________________________________________________

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação penal interposto por Jairo Fonseca Garcia, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, que o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, além do pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de danos morais.

Nas razões recursais (ID nº 24008530) a defesa pleiteia a reforma da decisão, buscando a absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII, do CPP, sob o argumento de ausência de dolo específico, ou seja, da intenção deliberada de descumprir a medida protetiva imposta. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, sustentando inexistir fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais. Por fim, pugna pela exclusão ou redução do valor fixado a título de danos morais, requerendo que, caso mantido, o montante seja limitado a R$ 50,00 (cinquenta reais), em razão da hipossuficiência do apelante.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 24008533), manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento do apelo (ID nº 25817238).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.Da insuficiência de provas

No que diz respeito à tese de absolvição, friso que não merece guarida.

O crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, o tipo do artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006, tem o escopo de garantir o efetivo cumprimento das mesmas e a integridade física e psíquica da mulher vítima de violência doméstica, nos exatos moldes previstos nos artigos 5º e 7º da Lei nº 11.340/2006. Trata-se de delito contra a Administração da Justiça, tendo como sujeito passivo imediato o Estado e sujeito passivo mediato ou indireto, a mulher vítima de violência.

No caso concreto, verifica-se que o dolo no crime de descumprimento de medidas protetivas caracteriza-se justamente, com a prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida imposta, fato este incontestável nos autos.

Narra a denúncia que, em 16/03/2023, por volta das 17h30, o apelante de forma livre e consciente, descumpriu medida protetiva de urgência deferida em favor de sua ex-companheira, Naura Fernanda Silva Figueiredo.

Conforme o Boletim de Ocorrência, em 03/03/2023 e em datas posteriores, a vítima relatou que o apelante lhe enviava mensagens com o intuito de reatar o relacionamento. No dia dos fatos, enquanto ministrava aula no “Espaço Cultural Nossa Biblioteca”, onde atua como voluntária, foi informada por Victor, participante do projeto, de que o recorrente se encontrava na frente do local e queria falar com ela.

A ofendida afirmou que ficou nervosa, solicitou que alguém fosse buscá-la e, ao se dirigir para casa, avistou o apelante nas proximidades de sua residência. Esclareceu ainda que a porta do espaço cultural é de vidro, o que permite a visualização do interior por quem esteja do lado externo.

O descumprimento da medida foi confirmado pela oitiva de Victor Furtado Saldanha Ramos, que declarou ter visto o recorrente na entrada do espaço e, ao abordá-lo, este informou que pretendia falar com Naura. Victor, então, comunicou a vítima sobre a presença do apelante e só nesse momento tomou conhecimento da existência da medida protetiva.

Jairo, por sua vez, negou ter ido ao local com a intenção de contatar a ex-companheira, alegando que sua presença se destinava apenas a verificar a existência de doações de livros.

Ressalte-se que, em outubro de 2022, Naura já havia denunciado o apelante por violência doméstica, o que ensejou a concessão de Medidas Protetivas de Urgência (ID 24008421 – Pág. 913), nos autos do Processo nº 081665712.2022.8.14.0401. Entre as determinações judiciais, constava a proibição de contato por qualquer meio, a obrigação de manter distância mínima de 100 metros da vítima e de seus genitores, bem como a vedação de frequentar sua residência, além da restituição de bens subtraídos. O descumprimento dessas medidas configura infração penal prevista no art. 24-A da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006).

Diante desse contexto, a autoria e a materialidade restam comprovadas pelos depoimentos constantes dos autos, em especial o da vítima em juízo, os quais confirmaram o descumprimento das medidas protetivas impostas.

Conforme esclarecido, a medida protetiva foi deferida em favor da ofendida, tendo sido o apelante devidamente intimado das restrições.

É certo que o crime em tela constitui na vontade livre de contrariar ou violar a ordem legal, ou seja, o elemento subjetivo consiste no dolo de infringir o comando legal que deveria ser cumprido. E no caso, como visto, o Recorrente, tinha plena ciência das medidas protetivas a ele impostas e, ainda, assim as descumpriu, atraindo a configuração do crime descrito no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha.

Com efeito, não assiste razão o apelante em sua argumentação, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença do dolo objetivo narrado na exordial acusatória.

2.Da reforma da dosimetria

Ademais, no que diz respeito ao pedido de redimensionamento da pena, também não vislumbro razões para o seu acolhimento.

É dizer, todas as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma consistente e fundamentada, não havendo a utilização de ponderações ou referências vagas, genéricas, imprecisas ou inerentes ao tipo penal imputado ao recorrente, sendo, portanto, observadas pelo Juízo de origem as orientações fixadas nas súmulas de jurisprudência deste Tribunal (súmulas 17 , 19 e 23 TJPA).

O magistrado sentenciante considerou como negativa os motivos do crime, apresentando fundamentos perfeitamente delineados nos ditames legais, respeitando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, diante dos elementos concretos existentes nos autos, não havendo motivos para a reforma da dosimetria da pena, conforme se vê:

“(...) Da dosimetria da pena

Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime:

Quanto à culpabilidade, à vista dos elementos disponíveis nos autos, o comportamento do Condenado não excedeu o grau de reprovabilidade comum ao crime em tela, motivo pelo qual o vetor em apreciação merece valoração neutra.

Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do denunciado, razão pela qual deixo de valorar tal circunstância.

Os antecedentes criminais, não consta nos autos condenação com trânsito em julgado na certidão de antecedentes do ora acusado, tratando-se, por isso, de circunstância neutra.

Pelos elementos carreados aos autos, não se depreende informações relativas a personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorar tal circunstância.

Tangente aos motivos do crime, tem-se que ele se deu por não aceitação da separação do casal, sendo imperiosa a valoração negativa da circunstância judicial epigrafa.

As circunstâncias do crime encontram-se relatadas nos autos, não fugindo ao tipo penal configurado. Assim, procedo à valoração neutra da circunstância judicial em exame.

As consequências do crime não refogem ao que é comum ao crime em tela, sendo inviável proceder a valoração negativa de tal vetor. Nessa esteira, a circunstância inominada em enfoque merece valoração neutra.

O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.

Considerando a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal analisadas individualmente, onde obteve-se uma negativa e sete neutras, fixo a pena-base em 06 (seis) meses de detenção.

Não existes circunstâncias atenuantes e circunstâncias agravantes a serem consideradas, pelo que fixo a pena intermediária em 06 (seis) meses de detenção.

Não estando presentes causas que possam diminuir ou aumentar a pena, torno definitiva a pena aplicada de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida no REGIME ABERTO, na forma disposta no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal. (...)”

Portanto, não há ilegalidade na sentença condenatória que analisando o artigo 59 do CP verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal:

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, INCISOS I e II, DO CP – ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. 1) REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO BASILAR – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REAVALIADAS QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA MÍNIMO LEGAL. Reavaliando-se os vetores judiciais do art. 59, do CP, vê-se pesar em desfavor do apelante a sua culpabilidade, a qual, por si só, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000089-07.2008.8.14.0057 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/02/2023)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que o apenamento se encontra bem dosado, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

Outrossim, mantida a reprimenda, não há que se falar em alteração de regime inicial de cumprimento de pena.

3.Da condenação por danos morais

No que diz respeito ao valor mínimo fixado a título de reparação civil por danos morais, é sabido que o Superior Tribunal de Justiça, através de sua Terceira Seção, pacificou o entendimento segundo o qual a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO, NA MODALIDADE TENTADA. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO OU IN RE IPSA. NÃO APLICAÇÃO AO CASO. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...)

2. Não se desconhece que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.675.874/MS, fixou a compreensão, segundo a qual, a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.

3. (...)

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 696.628/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Portanto, em havendo pedido formulado pelo Ministério Público na inicial e posterior ratificação da acusação, colimando com a prolação de decreto condenatório e a fixação de valor módico à título de reparação econômica à ofendida (R$ 500,00 - quinhentos reais), pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as condições socioeconômicas do agente e as circunstâncias em que ocorreu o ilícito, concluo que a manutenção da condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais é de rigor, de sorte que a tese defensiva de reforma da sentença, no particular, não merece prosperar.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da decisão recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Desa. Eva do Amaral Coelho

Relatora

Belém, 03/12/2025